Tribunal: STF
Processo: RE 93332
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-04-16
Data de publicação: 1985-04-16

Ementa:
- AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM
PETIÇÃO DE HERANÇA.
IMPUGNAÇÃO DA PATERNIDADE POR PARTE DO QUE FORA
REGISTRADO COMO FILHO, PROPUGNANDO ESTE NO SENTIDO
DE SER UM OUTRO RECONHECIDO COMO O SEU VERDADEIRO
PAI. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO ALEGADO.
AÇÃO PROCEDENTE.
JA TENDO, NA AÇÃO, HAVIDO DECISÃO DO S.T.F., COM TRÂNSITO
EM JULGADO, NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DE O REGISTRADO
COMO FILHO IMPUGNAR A PATERNIDADE CONSIGNADA NO REGISTRO,
EMBORA ESTE TENHA SIDO RESULTANTE DE DECLARAÇÃO DAQUELE QUE
ALEGA SER O PAI, E QUE ERA CASADO COM A MÃE DO
REGISTRANDO, CABERIA, TAL COMO OCORREU, REALIZAR-SE
A INSTRUÇÃO PROBATORIA PARA DEFINIR-SE A PATERNIDADE.
E SE, REALIZADAS AS PROVAS, FOI DADO COMO CERTO QUE,
DE FATO, O REGISTRO, NO QUE TANGE A PATERNIDADE,
ERA FALSO, SENDO FIXADA EM OUTRO A VERDADEIRA PATERNIDADE
DO AUTOR, E DE SER ESTA DECLARADA JUDICIALMENTE, PARA
OS DEVIDOS EFEITOS, INCLUSIVE PARA BENEFICIAR-SE ESTE,
COMO FILHO, DA PARTE DA HERANÇA QUE LHE COUBER PELO
FALECIMENTO DE SEU PROGENITOR.